Tribunal: TJES
Processo: 0000465-92.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000465-92.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente.

2.
Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença (evento 6483261), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, movida pelo ora apelante em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o autor compareceu pessoalmente a agência bancária, digitou senha pessoal e secreta para disponibilização de crédito consignado, uma vez disponibilizado o crédito em benefício do autor em conta corrente de sua titularidade e constatado a utilização do crédito por este, entendo que os descontos em sua aposentadoria são devidos, não configurando qualquer ato ilícito na contratação. Logo, é improcedente o pedido indenizatório e de repetição de indébito já que resta caracterizado a regularidade e legalidade da contratação. Não há ilícito praticado pela ré.
” (evento 6483261).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que o Sr. Romildo Rodrigues da Silva milita amparado pela gratuidade de justiça (fl. 31).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não vislumbro a prática de ato ilícito (art. 186 do CC) por parte do apelado, tampouco vício de consentimento na contratação do empréstimo, já que a avença foi firmada pessoalmente pelo recorrente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária (fl. 55 e fls. 58/59).

A transação efetivada no dia 12 de novembro de 2020 resultou na disponibilização da quantia de R$ 14.284,19 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos) na conta-corrente do apelante, consoante se depreende dos documentos acostados à exordial à fl. 25 e à fl. 28.

Aliás, pontuo que na própria petição inicial o recorrente admite (fl. 04) que o referido montante foi depositado em sua conta-corrente, sendo que o documento de fl. 59 comprova que a contratação ocorreu mediante o uso de cartão com chip e senha, que são pessoais e intransferíveis.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de afronta ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) e de vantagem desproporcional ao banco apelado, porque o apelante usufruiu do empréstimo que livremente pactuou, enquanto a instituição bancária exerceu regularmente o direito de providenciar os descontos nos proventos de aposentadoria do recorrente. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL. VALOR CONTRATADO DIREITO NO CAIXA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Compulsando detidamente os autos verifico que embora a Apelante defenda a ilegalidade do empréstimo realizado junto ao banco, ante a não apresentação do instrumento contratual, restou comprovado por meio dos extratos anexados na inicial que a parte contratou empréstimo pessoal tendo realizado o saque do valor logo em seguida. II. Ressalto que o Crédito Direto ao Consumidor. CDC é uma modalidade de contratação que pode ser feita diretamente nos terminais de autoatendimento da instituição bancária. Nesse contexto, o empréstimo somente ocorre com a ciência do tomador, que o faz mediante utilização de seu cartão e senha pessoais. Realizado o empréstimo nas condições descritas, entendo que o banco cumpre seu ônus de demonstrar a ciência inequívoca em relação às condições do negócio jurídico celebrado.
Vale ressaltar que a operação contratada advém do desenvolvimento do sistema financeiro e se revela como ferramenta de otimização das operações eletrônicas de crédito, por meio de cartão magnético. As operações bancárias consumadas por meio eletrônico não geram documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação ofertada pela instituição financeira. III. Conclui-se, portanto, que não restou caracterizado a ilegalidade da contratação, de modo que não merece reparo a decisão impugnada vez que o Banco comprovou a realização do empréstimo pessoal assim como o crédito na conta do Apelante.
lV. Apelação conhecida e não provida. (TJMA; AC 0820700-53.2021.8.10.0040; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 28/11/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. Alegação da autora de que não contratou os empréstimos pessoais junto ao réu. Não acolhimento.
Na contestação, o réu comprovou a efetiva contratação dos empréstimos, sendo um por meio de caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal
, e outro por meio de internet banking, com a utilização de senha pessoal. Caso em que o extravio dos documentos pessoais da autora ocorreu após a contratação dos empréstimos, cujos valores foram depositados na conta corrente de titularidade da autora. Improcedência da ação que era de rigor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001607-87.2021.8.26.0101; Ac. 17351003; Caçapava; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 16/11/2023; DJESP 23/11/2023; Pág. 3944)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONGINADO POR ANALFABETO. RENEGOCIAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. GOZO DO OBJETO. CONSUMAÇÃO OBJETIVA DA ACEITAÇÃO. CAIXA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DESCONTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
O fato de a pessoa ser analfabeta não a torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, podendo celebrar contratos normalmente. É lícita a contratação de serviços bancários em terminal eletrônico por meio de uso de cartão e senha pessoal. Comprovada relação jurídica e o depósito do montante contratado, diretamente na conta corrente de titularidade do contratante, por meio de transferência eletrônica, configura-se exercício regular de direito os descontos em benefício previdenciário.
É indevida a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados. (TJMG; APCV 5000649-44.2021.8.13.0570; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 24/10/2023; DJEMG 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA CORRENTE. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inexistência de contrato escrito é irrelevante para comprovar o vínculo obrigacional entre as partes quando a contratação de empréstimo é realizada mediante operação em caixa eletrônico mediante o uso de senha pessoal e secreta.
Não havendo vícios na manifestação de vontade e restando comprovado nos autos a contratação de empréstimo via canal eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, bem como do efetivo repasse do valor do empréstimo ao consumidor, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo justificativa para a declaração de inexistência da relação jurídica, tampouco a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e na repetição do indébito.
Recurso conhecido e provido. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS AUTORES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PREJUDICADO. Se pretendiam os autores com o seu recurso a majoração da condenação por danos morais e dos honorários sucumbenciais, assim como a restituição em dobro dos valores descontados, resta prejudicada a análise diante do provimento do recurso da instituição financeira em afastar a prática de ato ilícito. Recurso prejudicado. (TJMS; AC 0814428-40.2020.8.12.0002; Dourados; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 22/09/2023; Pág. 115)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, com arrimo no art. 85, §11, do CPC, condeno o apelante ao pagamento de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários recursais.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como que está suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria